Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-40.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 134,98.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 74904555), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74904820).

3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 134,98, a título de danos materiais e da quantia de R$ 500,00, a título de indenização por danos morais. Alegou que adquiriu três vestidos, mediante pagamento com cartão de crédito emitido pela própria ré, porém apenas um dos itens foi entregue. Afirmou que apesar da não entrega dos demais produtos, os valores seguem sendo cobrados em sua fatura. Sustentou ter solicitado o estorno, sem sucesso, razão pela qual ingressou em juízo buscando reparação pelos prejuízos suportados.

4. Em suas razões recursais, a parte autora alegou ser pessoa idosa, com mobilidade reduzida, e que se viu compelida a buscar solução para o problema por diversos meios, enfrentando longos atendimentos telefônicos infrutíferos, deslocando-se ao Procon e, por mais de uma vez, à loja física, utilizando transporte público, sem obter êxito. Sustentou que a conduta da parte requerida lhe causou prejuízos, notadamente pela perda significativa de tempo em tentativas administrativas e extrajudiciais de resolução do impasse, sem qualquer resposta efetiva, sendo forçada a ajuizar a presente demanda. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. O inadimplemento contratual isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. Não há elementos que indiquem que o inadimplemento tenha abalado a esfera extrapatrimonial da autora. Na inicial não foi alegada qualquer ação ou omissão da ré além do inadimplemento contratual. A alegação a respeito da perda de tempo útil, idade e condições de saúde da autora somente foram abordadas na esfera recursal, não podendo ser conhecidas, por configurar inovação recursal e supressão de instância. É evidente que a postura negligente da ré causou transtornos à parte autora, no entanto inexistem elementos que indiquem que as circunstâncias ultrapassam o simples dissabor.

8. Não há qualquer pedido relativo à aplicação da dobra legal na repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade conferida à autora.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.